Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Ato Administrativo - Nulidade – Cassação do direito de dirigir - Impetrante que alega cerceamento de defesa na esfera administrativa – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Sentença denegatória – Recurso de apelação do impetrante sem fundamentação, apenas repetindo (genericamente) o conteúdo da peça inicial que, por sua vez, apenas alegou cerceamento de

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Ato Administrativo - Nulidade – Cassação do direito de dirigir - Impetrante que alega cerceamento de defesa na esfera administrativa – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Sentença denegatória – Recurso de apelação do impetrante sem fundamentação, apenas repetindo (genericamente) o conteúdo da peça inicial que, por sua vez, apenas alegou cerceamento de defesa na esfera administrativa - Razões recursais que consistem em mero pedido genérico de reforma do julgado, todavia, sem apresentação de quaisquer razões ou argumentos para tal – Inobservância do disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Necessidade de impugnação expressa dos fundamentos da decisão impugnada – A peça recursal sequer atacou o principal fundamento que embasou a r. sentença de 1o grau, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado na esfera administrativa - Precedentes do STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença denegatória mantida - Recurso não conhecido.